Tribunal: TJMT
Processo: 1003545-44.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003545-44.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), ANELITA FERREIRA LORDEIRO - CPF: 913.277.501-63 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA FERREIRA LORDEIRO - CPF: 164.467.868-32 (AGRAVANTE), JOSE DIVINO FERREIRA LORDEIRO - CPF: 531.610.681-49 (AGRAVANTE), JOSE APARECIDO FERREIRA LORDEIRO - CPF: 468.817.941-34 (AGRAVANTE), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), JOAO TEIXEIRA LORDEIRO - CPF: 138.063.001-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE - (QUERELA NULLITATIS INSANABILIS) - TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA PROFERIDA EM INVENTÁRIO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS HERDEIROS - QUESTÃO DE DEMANDA MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC
INDEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I -
A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II
–

A
questão posta envolve matéria fático-jurídica relacionada aos direitos de herança, segundo alegam os agravantes, preteridos nos autos do Inventário, cuja essência, por si só, evidencia a necessidade de verticalização da questão, por meio de dilação probatória na origem, garantido o contraditório e devendo ser evitada qualquer medida prematura, que possa causar prejuízo futuro.

III -
A
o menos

por ora, não há urgência que
justifique a

suspensão da ação
, sobretudo porque, além do bem em questão já ter sido

adjudicado
,
não há indícios de que o

agravado
esteja em vias de se desfazer do bem.
Sem prejuízo, naturalmente que se a situação fática sofrer alteração, a questão possa novamente ser avaliada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ANELITA FERREIRA

LORDEIRO E OUTRO(S), com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Declaratória de

Nulidade - Querela
Nullitatis

Insanabilis
c/c Tutela Antecipada de Urgência n. 1040313-91.2023.8.11.0003,

ajuizada em face de JOÃO TEIXEIRA LORDEIRO, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender

o cumprimento de sentença (Processo nº 1269-68.2012.8.11.0003 – CÓD. 706547).

Para tanto, aduz o agravante que o trâmite processual do cumprimento de sentença nº 1269-68.2012.8.11.0003 deve ser suspenso, em razão da nulidade da sentença proferida, visto que não houve a

citação dos demais herdeiros necessários, ora agravantes, para compor a Ação de inventario do genitor

comum e de cujus
,
Sr. José Teixeira
Lordeiro
.

Sustentam que o ora agravado, Sr. João Teixeira
Lordeiro
, ingressou com a Ação de Inventário afirmando-se o único herdeiro, omitindo os demais irmãos/herdeiros, razão pela qual

pleiteiam a suspensão

da Ação de
Inventário (em fase de cumprimento de sentença), para que participem da partilha de bens.

O pedido liminar de efeito
suspensivo
foi indeferido
(Id.
203258657
).

Sem
Contraminuta (id.
211377184
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida o presente recurso de verificar o acerto ou não da decisão que
indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender o cumprimento de sentença (Processo nº 1269-68.2012.8.11.0003 – CÓD. 706547).

Na espécie, a rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos
da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES -
RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Trata-se a presente ação de “
querela
nullitatis
”, também denominada

“ação de nulidade”, que tem por fundamento a ausência de pressupostos processuais

de existência
e objetiva
desconstituir sentença judicial, transitada em

julgado ou não, que será dada como nula.

No caso,
os agravantes buscam
a
suspensão
do
cumprimento de sentença nº 1269-68.2012.8.11.0003
, pois sustentam a
nulidade da
sentença
proferida
na Ação de Inventário, em razão da

omissão da

indicação de herdeiros necessários
pelo inventariante, ora agravado.

No entanto,
embora não se desconsidere a relevante fundamentação dos agravantes
,
a
questão posta envolve matéria fátic
o-jurídica

relacionada
aos direitos de herança, segundo alegam, preteridos nos autos do Inventário
, cuja essência, por si só, evidencia a necessidade de verticalização da questão,
por meio de

dilação probatória
na origem
,
garantido o contraditório

e
devendo ser evitada qualquer medida prematura, que possa causar prejuízo futuro
.

Nesse sentido:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE 'QUERELA NULLITATIS INSANABILIS' – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OUTRA AÇÃO – I - Decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão do processo de n° 0002093-86.2021.2.26.0587 - II – Alegação de que teria havido nulidade insanável nos autos da anterior ação de manutenção de posse, atualmente em fase de cumprimento definitivo de sentença – Recurso de apelação julgado por esta C. 24ª Câmara de Direito Privado, naqueles autos, que já teve seu trânsito em julgado certificado aos 19.08.2021 – Reconhecida a existência de um título executivo judicial proferido em favor dos ora agravados – Cabível o regular prosseguimento da fase de cumprimento definitivo de sentença – Inteligência do art. 523, do CPC –
Tese relativa ao litisconsórcio passivo necessário com os ora agravantes, naquele feito anterior, que é matéria que demanda prévio contraditório e dilação probatória – Ausência, ademais, de qualquer das hipóteses de suspensão descritas no art. 313 do CPC – III
- Ausentes os requisitos do art. 300 do NCPC, incabível a concessão de tutela provisória de urgência para determinar a suspensão da fase de cumprimento de sentença de outro processo, com trânsito em julgado – Necessidade de implementação do contraditório e da ampla defesa – Possibilidade, contudo, de concessão da tutela de urgência após justificação prévia
– Inteligência do art. 300, §2º, segunda parte, do NCPC – Precedentes - Decisão mantida – Agravo improvido". (
TJSP; Agravo
de Instrumento 2252422-02.2021.8.26.0000; Relator (a): Salles Vieira; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Sebastião - 1ª
V.CÍVEL
; Data do Julgamento: 31/08/2022; Data de Registro: 31/08/2022)

Agravo instrumental. Ação declaratória de nulidade ("querela
nullitatis

insanabilis
"). Alegação de que a empresa agravante não foi citada para a ação indenizatória por danos materiais e morais. R. despacho que indeferiu o pedido de tutela antecipada, formulado pela empresa executada, objetivando a suspensão do cumprimento de sentença no proc. 1000162-74.2020.8.26.0099. Agravo só da acionada.
Feito que necessita de maior produção probatória. Não preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, por enquanto. Necessidade do contraditório e dilação probatória adequada.
Despacho que deve ser mantido. Agravo da empresa demandada desprovido, nos estreitos limites desse recurso. (
TJSP; Agravo
de Instrumento 2112527-26.2021.8.26.0000; Relator (a): Campos Petroni; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro de Bragança Paulista - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 09/06/2021; Data de Registro: 09/06/2021)

Ademais,
ao menos

por ora, não há urgência que
justifique a

suspensão da ação
, sobretudo porque, além do bem em questão já ter sido

adjudicado pelo agravado (conforme o documento em id. 202625185 - Pág. 63), não há indícios de que o

herdeiro João Teixeira
Lordeiro
esteja em vias de se desfazer do bem.
Sem prejuízo, naturalmente que se a situação fática sofrer alteração, a questão possa novamente ser avaliada.

Assim, a
usentes os requisitos do art. 300 do CPC, incabível a concessão de tutela provisória de urgência para determinar a suspensão da fase de cumprimento de sentença
do
Processo nº 1269-68.2012.8.11.0003 – CÓD. 706547
.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024